Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600567-10.2024.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão julgador: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
16/05/2025
Número: 0600567-10.2024.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 12/02/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600567-
10.2024.6.16.0188, que com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Ana Débora Neves Dionisio, candidata a Vereador(A) pelo
partido Movimento Democratico Brasileiro, 15-MDB, haja vista a existência de falhas que
comprometem sua transparência e regularidade. Determinou, ainda, que a candidata providencie a
devolução ao partido político da importância de R$ R$654,00, referente aos créditos de
impulsionamento de conteúdos nas redes sociais contratados e não utilizados durante a
campanha, nos termos do art. 35, § 2º, II, da Resolução TSE n. 23607.(Prestação De Contas
Eleitorais, relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiro no pleito municipal de 2024,
tempestivamente apresentadas por Ana Débora Neves Dionisio, candidato(a) a Vereador(A) pelo
pelo partido Movimento Democratico Brasileiro, 15-MDB, sob o número 15815, julgada
desaprovadas, tendo em vista, que no presente caso,restou comprometida a transparência, haja
vista o deszelo da prestadora no trato de sua contabilidade de campanha, conforme restou
evidenciado no parecer técnico conclusivo, no qual foram apontadas graves irregularidades não
esclarecidas ou sanadas pela candidata: (I) ausência de registro de doações estimáveis
representando 7,85% do total de despesas; (II) crédito de impulsionamento de conteúdo nas redes
sociais não utilizado e que não foi recolhido ao partido pelo qual concorreu como sobra de
campanha, conforme art. 35, § 2º, da Res. TSE 23607 (III) ausência de documentos comprobatórios
idôneos dos gastos realizados com verba pública oriunda do Fundo Partidário (FP), em afronta aos
artigos 35, §12 e 60 da Resolução TSE n. 23.607). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ANA DEBORA NEVES DIONISIO (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ANA DEBORA NEVES DIONISIO VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Outros participantes

Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44509083
15/05/2025
14:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44509083 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.036

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600567-
10.2024.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ANA DEBORA NEVES DIONISIO VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRENTE: ANA DEBORA NEVES DIONISIO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA AO CARGO DE VEREADOR. SOBRA DE CAMPANHA REFERENTE
A IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. UTILIZAÇÃO DA FONTE OUTROS
RECURSOS. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO AO PARTIDO POLÍTICO.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
IRREGULARIDADES
EM
VALORES
EXPRESSIVOS.
CONTAS
DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra r. sentença que desaprovou as
contas de campanha de candidata eleita como suplente ao cargo de vereador nas
Eleições de 2024, no município de Pinhais, e determinou o recolhimento de R$
654,00 ao partido político relativo a créditos de impulsionamento de conteúdo nas
redes sociais não utilizados durante a campanha.
1.2 A recorrente alega, em síntese, que devem ser aplicados os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para afastar as irregularidades constatadas, e,
ainda, que foram apresentados documentos na instância de origem para afastar a
determinação de devolução de valores e irregularidades apontadas. Requereu,
então, aprovação das contas, ainda que com ressalvas.

Num. 44509083 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
1.3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, eis que a soma das irregularidades não autorizam a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Destacou, ainda,
que os documentos apresentados em sede de embargos de declaração não tem o
condão de afastar a determinação da transferência das sobras de campanha no
valor de R$ 654,00 ao partido político, nem as irregularidades constatadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em determinar se as irregularidades apuradas
na prestação de contas, referentes a créditos não utilizados com impulsionamento
de conteúdo e à omissão de recebimento de doação estimável em dinheiro,
justificam a desaprovação das contas, considerando a possibilidade de aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O artigo 35, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõe que os valores
contratados para impulsionamento de conteúdo e não utilizados até o final da
campanha devem ser transferidos como sobras de campanha, sendo destinados ao
Tesouro Nacional quando oriundos do FEFC e ao partido político nos demais casos.
3.2 No caso dos autos, não houve comprovação da utilização dos créditos
contratados para impulsionamento de conteúdos na internet, no valor de R$ 654,00,
o que constitui sobra financeira de campanha, conforme dispõe o artigo 35, §2º, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
3.3 Assim, a determinação de devolução da sobra de campanha ao partido político
está em conformidade com a legislação eleitoral, eis que os recursos utilizados para
aquisição de créditos para impulsionamento são oriundos da conta outros recursos.
3.4 Por sua vez, a ausência de registro de doação estimável em dinheiro no valor
correspondente a R$ 800,00 viola o art. 7º, §10, e o art. 60, §5º, ambos da
Resolução TSE n. 23.607/2019, e o art. 38, §2º, da Lei n. 9.504/1997, sobretudo
porque sequer foi possível constatar com segurança a que se referem à doações.
3.5 A soma das irregularidades perfaz R$ 1.454,00 e representa 14,27% do total da
movimentação financeira de campanha, o que inviabiliza a aplicação dos princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade, para aposição de ressalva, de acordo com
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta Corte Eleitoral -
R$ 1.064,00 ou 10% do total da movimentação financeira.
3.6 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da r. sentença que desaprovou
as contas de campanha da recorrente e determinou o recolhimento de R$ 654,00 ao
partido político.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Num. 44509083 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a r. sentença que
desaprovou as contas de campanha e determinou o recolhimento de valores ao
partido político.
Tese de julgamento: 1. A não comprovação da utilização de créditos com
impulsionamento constitui sobra financeira, na forma do art. 35, §2º da Resolução
TSE 23.607/19, devendo ser recolhida ao Tesouro Nacional ou ao partido político, a
depender da origem do recurso. 2. A ausência de registro de doação estimável em
dinheiro é irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais. 3. A
soma das irregularidades que ultrapassa o limite estabelecido por esta Corte para a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade enseja a
desaprovação das contas de campanha.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 38, §2º; Resolução TSE nº
23.607/2019, art. 7º, §10, art. 35, §2º, art. 50, inciso III, art. 60, §5º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE nº 060057292, Rel. Des. Eleitoral
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE, 18/03/2025; TRE-PR, PCE
nº060379458, Acórdão, Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE, 30/01/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 13/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Ana Débora Neves Dionísio em face da
sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais, que desaprovou as
contas da candidata eleita como suplente ao cargo de vereador, no município de
Pinhais, relativas às Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 654,00 ao
partido político relativo a créditos de impulsionamento de conteúdo nas redes sociais,
contratados e não utilizados durante a campanha.
Os embargos de declaração opostos em face da sentença foram rejeitados (ID
44380141).
Em suas razões recursais (ID 44380148), a recorrente alegou, em síntese, que: a)
apresentou documentos na instância de origem para afastar a determinação de
recolhimento de valores; b) não há que se falar em devolução de valores tendo em vista

Num. 44509083 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
que, após a análise dos documentos apresentados, a Justiça Eleitoral exerceu seu poder
fiscalizatório; c) deve ser reconhecida a boa-fé da prestadora, bem como a ausência de
gravidade da conduta, razão pela qual devem ser aplicados os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade d) é possível a juntada de documentos em sede
recursal a fim de mitigar as irregularidades e, por consequência, aprovar suas contas de
campanha, ainda que com ressalvas. Requereu, então, o provimento do recurso para
aprovar suas contas de campanha, ainda que com ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso, eis que a
soma das irregularidades perfaz 42,82% do total de despesas de campanha, o que
impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destacou, ainda,
que os documentos apresentados em sede de embargos de declaração não tem o condão
de afastar a determinação da transferência das sobras de campanha no valor de R$
654,00 ao partido político, nem elidem as irregularidades constatadas (ID 44405611).
É o relatório.

VOTO
a) Da admissibilidade recursal
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
Como o presente Recurso Eleitoral se refere às contas da campanha eleitoral de
candidata à vereadora nas eleições de 2024, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Pertinente a análise individualizada de cada irregularidade objeto da irresignação recursal.
b.1) Dos créditos não utilizados com impulsionamento de conteúdo no Facebook -
sobras de campanha
O artigo 35, §2º, da Resolução TSE n. 23.607/19, trata especificamente das sobras de
campanha referentes aos gastos com impulsionamento. Veja-se:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução
(Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
(...)
§ 2º Os gastos de impulsionamento a que se refere o inciso XII deste artigo são aqueles
efetivamente prestados, devendo eventuais créditos contratados e não utilizados até
o final da campanha serem transferidos como sobras de campanha:

Num. 44509083 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
I - ao Tesouro Nacional, na hipótese de pagamento com recursos do FEFC; e
II - ao partido político, via conta Fundo Partidário ou Outros Recursos, a depender
da origem dos recursos.
No mesmo sentido, é a disposição do artigo 50, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019, ao estabelecer que constituem sobras de campanha os créditos
contratados e não utilizados relativos ao impulsionamento de conteúdo:
Art. 50. Constituem sobras de campanha:
[...]
III - os créditos contratados e não utilizados relativos a impulsionamento de conteúdos,
conforme o disposto no art. 35, § 2º, desta Resolução.
Cabe ao prestador, portanto, contratar apenas os créditos que for efetivamente utilizar,
sendo sua responsabilidade recolher a sobra ao Tesouro Nacional ou à agremiação
partidária, a depender da origem do recurso, nos termos da mencionada legislação
eleitoral.
É nesse sentido o entendimento desta Corte:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DO RELATÓRIO FINANCEIRO. CONTA PARCIAL ENTREGUE APÓS O
PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM IMPULSIONAMENTO
NO FACEBOOK. SOBRA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FEFC. DADOS BANCÁRIOS COM DIVERGÊNCIA. CONTAS
DESAPROVADAS. RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL E AO PARTIDO
POLÍTICO.
[...]
3. A não comprovação da utilização dos créditos com impulsionamento constitui sobra
financeira, na forma do art. 35 §2º da Resolução TSE 23.607/19. O saldo remanescente
de impulsionamento não utilizado, pago com fundo partidário ou "outros recursos", por se
tratar de sobra de campanha, deve ser recolhido ao partido político. Quando os recursos
utilizados para comprar créditos de impulsionamento são oriundos do FEFC, o prestador
deve recolher o valor ao Tesouro Nacional.
[...]
6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional e ao
Partido Político.
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060379458, Acórdão, Des. Fernando Wolff
Bodziak, Publicação: DJE - DJE, 30/01/2024
No caso dos autos, a objeção que motivou o presente recurso foi a determinação pela r.
sentença recorrida de recolhimento de R$ 654,00 (6,42% do total de despesas) ao
partido político decorrente de sobra de créditos contratados para serviços de
impulsionamento de conteúdo nas redes sociais, mas não utilizados.

Num. 44509083 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
Em que pese manifestação pela recorrente de que os documentos apresentados na
origem teriam o condão de afastar a determinação de recolhimento do mencionado valor,
verifica-se que os extratos bancários apresentados (ID 44380137 e ID 44380138), assim
como o instrumento contratual (ID 44380139) não guardam pertinência com a
irregularidade ora em análise.
A esse propósito, a Procuradoria Regional Eleitoral bem ponderou que:
Nesse sentido, qualquer outro documento que tenha sido juntado, senão aquele que
comprovasse a transferência da sobra de campanha no valor de R$654,00 ao Partido
Político, não tem influência sobre o julgamento, porque apenas serviria para afastar a
necessidade de recolhimento de recursos ao Erário, mas não para afastar as
irregularidades constatadas.
Como apontou o DD. Juiz a quo, não cabe falar em aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, pois a soma das irregularidades apuradas
envolvem percentual significativo (42,82%) do total das despesas de campanha e,
financeiramente, somam valor superior ao limite estabelecido por este E. TRE/PR (R$
1.064,10).
Como o serviço contratado para impulsionamento de conteúdo com o Facebook foi
custeado com recursos da conta "outros recursos", a diferença não utilizada
correspondente a R$ 654,00, deve ser recolhida à agremiação partidária, na forma do
artigo 35, §2º, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
Assim, deve ser mantida a r. sentença no ponto em que reconheceu irregularidade ora em
análise e determinou o recolhimento de R$ 654,00 ao partido político.
b) Da ausência de registro do recebimento de doação estimável em dinheiro pagas
pelo candidato da majoritária e pelo diretório nacional do partido
A propósito das receitas eleitorais, a Resolução TSE nº 23.607/19 impõe a
obrigatoriedade do respectivo registro em sede de prestação de contas, ainda que a
receita seja oriunda de doação estimável em dinheiro. Note-se:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
[...] § 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do
uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto
deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da
despesa; e
[...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na

Num. 44509083 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
de seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
Art. 60.
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por
pessoa cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda
eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o)
responsável pelo pagamento da despesa.
III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e
de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de
serem registrados na prestação de contas os valores das operações constantes
dos incisos I a III do referido parágrafo.
Na hipótese, o parecer técnico indicou a existência de doação estimável em dinheiro
realizada à prestadora pelo candidato ao cargo de prefeito, Marco Aurélio Rodrigues, no
valor de R$ 300,00, assim como pelo Diretório Nacional do partido MDB, no valor de R$
500,00, mas não declaradas na prestação de contas.
Intimada, a recorrente não se manifestou especificamente sobre esta irregularidade (ID
44380111), tampouco informou a que se referia a doação, constando apenas nos autos a
informação "serviços prestados por terceiros".
A r. sentença recorrida, então, reconheceu que a irregularidade relativa à omissão de
recebimento de doação estimada paga pelo candidato majoritário e pelo Diretório
Nacional do partido comprometeu a credibilidade das contas, bem como inviabilizou o
controle efetivo por parte da sociedade:
Com efeito, ao omitir em sua prestação de contas o recebimento de doações estimadas
pagas pelo candidato da majoritária e pelo diretório nacional do partido, a candidata
atenta contra a função precípua do procedimento de prestação de contas, que é dar
maior transparência aos gastos ocorridos durante a campanha eleitoral, de modo a
cercear o abuso de poder econômico e garantir a isonomia do processo eleitoral.
Destaco, nesta senda, preciso ensinamento de José Jairo Gomes (Direito Eleitoral, 8ª
edição revista atualizada e ampliada. Editora Atlas: São Paulo, 2012, p. 307/ 308):
[...]
A falha, portanto, além de comprometer a credibilidade das contas apresentadas,
inviabilizou o efetivo controle por parte da sociedade, já que os demonstrativos
publicados não refletem, repise-se, o que de fato ocorreu na campanha.
Embora a recorrente sustente que os documentos apresentados intempestivamente, nos
embargos de declaração interpostos contra a r. sentença recorrida, sanariam a

Num. 44509083 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
irregularidade apontada, tais documentos não se mostram pertinentes à falha atualmente
em exame.
Sobreleva notar que a ausência de registro do recebimento de doação estimável em
dinheiro configura falha grave e enseja a desaprovação das contas uma vez que
compromete a transparência e impede a fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral.
Nesse sentido, veja-se precedente deste Regional:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. CANDIDATA AO CARGO DE VEREADORA. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL
EM
DINHEIRO.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO.
IRREGULARIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PROVIMENTO
DO RECURSO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata concorreu ao cargo de vereadora pelo Partido PSD no Município de Nova
Esperança/PR nas Eleições de 2024, tendo suas contas de campanha desaprovadas
pelo Juízo Eleitoral de primeiro grau devido à omissão do registro de doação estimável
em dinheiro referente a material impresso de propaganda eleitoral, no valor de R$
452,12.
2. A recorrente sustentou que a irregularidade não justificaria a desaprovação das
contas, pois o gasto deveria ser registrado apenas na prestação de contas do doador.
Ademais, apresentou prestação de contas retificadora, incluindo os valores omitidos.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do recurso, com
aprovação das contas com ressalvas, considerando o baixo valor da inconsistência e a
sua correção, ainda que intempestiva.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em determinar se a omissão do registro da doação
estimável em dinheiro justifica a desaprovação das contas, considerando a possibilidade
de aplicação do princípio da insignificância.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro tanto na
prestação de contas do doador quanto na do beneficiário, conforme arts. 7º, § 10, e 60, §
5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
6. A omissão do registro da doação estimável em dinheiro é considerada irregularidade
grave pela jurisprudência eleitoral, pois compromete a fiscalização dos gastos de
campanha. Entretanto, a regularização posterior e o baixo valor da inconsistência
permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. O Tribunal Superior Eleitoral tem considerado valores inferiores a R$ 1.064,10 como
referência para a insignificância da irregularidade, possibilitando a aprovação das contas
com ressalvas em casos semelhantes.
8. Assim, diante da retificação das contas ainda que intempestiva, do montante reduzido

Num. 44509083 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:57
da inconsistência e da inexistência de determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, impõe-se a reforma da sentença para aprovar as contas com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e aprovar com ressalvas as
contas de campanha da candidata.
10. Tese de julgamento: "A ausência de registro de doação estimável em dinheiro é
irregularidade que compromete a transparência das contas eleitorais, mas, quando de
baixo valor e posteriormente corrigida, pode ensejar aprovação com ressalvas, em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 7º, § 10, e 60, § 5º;
Lei nº 9.504/1997, arts. 28, § 6º, II, e 38, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR, PCE 0602618-44, Rel. Des. José Rodrigo
Sade, DJE 02/05/2023; TRE-PR, PCE nº 0603385-82, Rel. Flávia da Costa Viana, DJE
04/07/2023; TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060243221, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 10/11/2023.
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060057292,
Acórdão, Relator(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação:
DJE - DJE, 18/03/2025.
Em que pese a ausência de registro de doação estimável em dinheiro seja de natureza
grave, a irregularidade perfaz o total de R$ 800,00 e representa 7,85% do total de
despesas e, portanto, deve ser analisada conjuntamente às demais falhas constatadas a
fim de verificar a possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aposição de ressalvas.
c) Da análise global das contas
A r. sentença recorrida reconheceu que a contratação do prestador de serviço Flávio Luiz
dos Reis, no valor de R$ 1.910,00, e, ainda, a locação de bem imóvel, no valor de R$
1.000,00, custeadas com recursos do fundo partidário restaram suficientemente
comprovadas. Observe-se:
"Pois bem, no tocante à comprovação do pagamento de prestadores de serviço e da
locação de imóvel com recursos do fundo partidário, importa observar que a Resolução
TSE n. 23.607 disciplina que, de preferência, ela deve ser feita por meio de documento
fiscal idôneo, revestido das formalidades descritas no caput do art. 60. Ademais, estipula
que quando dispensada a emissão de documento fiscal, a despesa pode ser comprovada
por meio de recibo, na forma do §2º do referido artigo.
Não obstante a clara preferência normativa no sentido de que a comprovação das
despesas eleitorais ocorra por meio de documento fiscal, a Resolução TSE nº 23.607,
por meio de seu art. 60, § 1º, preconiza que a Justiça Eleitoral também admite, para fins
de comprovação do gasto eleitoral, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, a exemplo de contratos e comprovantes bancários de pagamento.
No caso vertente, ainda que não tenham sido observadas todas as formalidades

Num. 44509083 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:58
previstas no caput do art. 60, os pagamentos foram efetuados por meio de operação
bancária com identificação da respectiva contraparte, em consonância com o disposto no
art. 38, de modo que as despesas eleitorais assumidas pela candidata, e que foram
quitadas com recursos públicos, restaram suficientemente comprovadas.
Nesse contexto - embora tenha havido afronta ao disposto no §12 do art. 35 e no caput
do art. 60, em prejuízo à transparência e confiabilidade das contas - entendo inaplicável
o disposto no art. 79, §2º, já que a utilização dos recursos do Fundo Partidário
restou suficientemente comprovada na forma do art. 60, §1º, III, inexistindo
elementos que apontem para a utilização indevida da verba pública (vg. desvio de
finalidade, não execução do objeto, ou despesa legalmente vedada)"
Desse modo, os valores envolvidos na locação de imóvel e na contratação do prestador
de serviço Flávio Luiz dos Reis não devem ser considerados para fins de analise da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Há que se concluir, entretanto, pela manutenção da desaprovação das contas da
recorrente, eis que as irregularidades identificadas (créditos não utilizados com
impulsionamento de conteúdo e recebimento de doação estimável em dinheiro não
registrada) totalizam R$ 1.454,00, o que representa 14,27% do total de despesas.
Este valor inviabiliza a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
em conformidade com os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral e por esta
Corte Eleitoral, quais sejam, R$ 1.064,00 em valor absoluto, ou 10% do total da
movimentação financeira de campanha, para aprovar as contas de campanha com
ressalva.
Desse modo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso eleitoral
interposto por Ana Débora Neves Dionísio, mantendo-se a r. sentença que desaprovou
suas contas de campanha e determinou o recolhimento do montante de R$ 654,00 ao
partido político.

DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO
Relator Substituto

EXTRATO DA ATA

Num. 44509083 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL PLINIO AUGUSTO PENTEADO DE CARVALHO - 15/05/2025 14:18:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051514182142200000043451100
Número do documento: 25051514182142200000043451100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 16/05/2025 14:46:58
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600567-
10.2024.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL PLÍNIO AUGUSTO
PENTEADO DE CARVALHO - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ANA DEBORA NEVES DIONISIO
VEREADOR, ANA DEBORA NEVES DIONISIO - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO
ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A - RECORRIDO: JUÍZO
DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto Penteado de Carvalho,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025